Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DUPLICATA. PROTESTO. DESPESAS CARTORÁRIAS. PAGAMENTO DEVIDO NO ATO DO CANCELAMENTO. ÔNUS E INTERESSE DO DEVEDOR. RESSARCIMENTO DE VALORES AO CREDOR. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Se os emolumentos e as demais despesas cartorárias devidas somente são cobrados no ato do cancelamento do protesto, sendo do devedor o ônus e o interesse de tomar as providências a tanto necessárias e inexistindo nos autos prova do correlato pagamento pelo credor, afigura-se descabida a pretensão de ressarcimento de valores sequer despendidos e indevida a antecipação da exigibilidade do respectivo montante.
2. Apelo conhecido e provido.